Tribunal: STJ
Processo: 1503970-88.2024.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147966 - SP
(2026/0010433-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA GUILHERMETI
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
ART. 619
MATÉRIA.
INVIABILIDADE.
SÚMULAS
7
E
182/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada,
1.
destinando-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do CPP.
art. 619
É inviável a utilização dos aclaratórios como meio de rediscussão da
2.
matéria já decidida ou de manifestação de inconformismo com o
entendimento adotado.
Inexistência de contradição, pois o acórdão embargado foi claro ao
3.
reconhecer a ausência de impugnação específica aos óbices da
e à deficiência na demonstração do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, com fundamento nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do RISTJ.
Ausência de omissão, tendo sido expressamente enfrentadas as
4.
questões relativas à dialeticidade recursal, ao necessário cotejo analítico
e ao impedimento de reexame fático-probatório.
A simples alegação de revaloração jurídica não afasta a incidência da
5.
sem demonstração concreta de que a controvérsia pode
Súmula 7/STJ
ser resolvida com base nas premissas fáticas delineadas.
Configurada mera irresignação do embargante, sem demonstração de
6.
qualquer dos vícios previstos no
do CPP.
art. 619
Embargos de declaração rejeitados.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56573634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ab641add-5963-424a-ace8-7da6b6b37edf

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ab641add-5963-424a-ace8-7da6b6b37edf

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147966 - SP
(2026/0010433-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA GUILHERMETI
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
ART. 619
MATÉRIA.
INVIABILIDADE.
SÚMULAS
7
E
182/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada,
1.
destinando-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do CPP.
art. 619
É inviável a utilização dos aclaratórios como meio de rediscussão da
2.
matéria já decidida ou de manifestação de inconformismo com o
entendimento adotado.
Inexistência de contradição, pois o acórdão embargado foi claro ao
3.
reconhecer a ausência de impugnação específica aos óbices da
e à deficiência na demonstração do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, com fundamento nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do RISTJ.
Ausência de omissão, tendo sido expressamente enfrentadas as
4.
questões relativas à dialeticidade recursal, ao necessário cotejo analítico
e ao impedimento de reexame fático-probatório.
A simples alegação de revaloração jurídica não afasta a incidência da
5.
sem demonstração concreta de que a controvérsia pode
Súmula 7/STJ
ser resolvida com base nas premissas fáticas delineadas.
Configurada mera irresignação do embargante, sem demonstração de
6.
qualquer dos vícios previstos no
do CPP.
art. 619
Embargos de declaração rejeitados.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS GABRIEL DA
SILVA GUILHERMETI contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
Extrai-se que, em ação penal, o embargante foi inicialmente beneficiado com
a desclassificação da conduta para o
da
, mas, em sede de
art. 28
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56574024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:56
Código de Controle do Documento: c6afdf5c-637f-41a5-a74b-eb823e5d1f68

apelação ministerial, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso para
condená-lo pelo crime previsto no
, da
, combinado com
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
o
I, do Código Penal, fixando a pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e
art. 61,
700 dias-multa (e-STJ fls.
).
297/301
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial interposto pela defesa,
assentando a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, à luz da
, e a deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos
Súmula 7/STJ
do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ (e-STJ fls.
).
art. 1.029,
art. 255,
494/496
ACRESCENTAR A CONDENAÇÃO
Irresignada, a defesa interpôs agravo em recurso especial, o qual foi objeto de
decisão agravada que não conheceu do recurso, por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com incidência da
e referência à aplicação do
parágrafo único, I, do RISTJ (e-
Súmula 182/STJ
art. 253,
STJ fls.
).
517/518
Na sequência, foi interposto agravo regimental, em que a defesa sustentou ter
realizado cotejo analítico entre o acórdão do Tribunal de origem e julgados desta Corte,
afirmando não pretender o reexame de provas, além de apontar o pré-questionamento
expresso das matérias e a indicação dos dispositivos federais tidos por violados (e-STJ
fls.
). O Ministério Público Federal apresentou contraminuta, pugnando pela
523/526
manutenção da decisão agravada (e-STJ fls.
). O agravo teve seu provimento
543/545
negado, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
551/552
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO.
.
SÚMULA 7/STJ
DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
1. É inviável o conhecimento de agravo em recurso especial quando a parte
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, em especial a incidência da
e a deficiência
Súmula 7/STJ
na demonstração do dissídio jurisprudencial.
2. A simples afirmação de que não se pretende o reexame do conjunto fático-
probatório, sem demonstração concreta de que a controvérsia pode ser
solucionada à luz das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, não é
suficiente para afastar o óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. A comprovação da divergência jurisprudencial exige a realização de
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, com
demonstração da similitude fática e jurídica, nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA56574024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:56
Código de Controle do Documento: c6afdf5c-637f-41a5-a74b-eb823e5d1f68

4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. Agravo regimental não provido.
Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega contradição no
acórdão, ao argumento de que houve impugnação analítica de todos os fundamentos da
decisão recorrida e demonstração do cotejo analítico, com similitude fática e desacerto
do julgado da origem, o que afastaria a incidência do
§ 1o, do CPC, e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ. Sustenta, ainda, que, para a configuração do crime previsto no
art. 255,
da
, é necessária a intenção mercante, sendo caso de
art. 33
Lei n. 11.343/2006
desclassificação para o
da Lei de Drogas, como decidido em primeiro grau, e
art. 28
afirma não haver pretensão de reexame de provas, afastando a aplicação da Súmula 7/STJ
(e-STJ fls.
).
560/561
Requer o recebimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a
contradição apontada, com o consequente provimento do recurso interposto (e-STJ fl.
561).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhimento.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O embargante sustenta contradição porque, a seu ver, houve impugnação
analítica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e demonstração de
cotejo, além de reiterar tese de desclassificação para o
da
e
art. 28
Lei n. 11.343/2006
afirmar a desnecessidade de reexame de provas (e-STJ fls.
). Entretanto, o
560/561
acórdão embargado foi claro ao registrar que, no agravo em recurso especial, não houve
impugnação específica aos óbices da
e à deficiência na demonstração do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial, limitando-se o recorrente a alegações genéricas e transcrições,
sem o cotejo exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ (e-STJ fls.
). O julgado também explicou, de forma coerente, por que a simples afirmação
551/554
Documento eletrônico VDA56574024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:56
Código de Controle do Documento: c6afdf5c-637f-41a5-a74b-eb823e5d1f68

de revaloração jurídica não afasta o óbice da
, à míngua de demonstração
Súmula 7/STJ
concreta de que a controvérsia pode ser resolvida com base nas premissas fáticas fixadas
(e-STJ fls.
). Nessa linha, inexiste contradição interna a ser sanada: há, sim,
552/553
discordância do embargante com a conclusão de incidência da
, o que
Súmula 182/STJ
não se confunde com vício sanável por aclaratórios. Tampouco há omissão, pois a
decisão enfrentou especificamente a dialeticidade recursal, a necessidade de cotejo
analítico e o óbice do reexame fático-probatório. Não se verifica obscuridade ou
ambiguidade.
No caso, portanto, cumpre reiterar, o embargante pretende, na realidade,
rediscutir matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar,
todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do
art. 619
CPP.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
, relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:56
Código de Controle do Documento: c6afdf5c-637f-41a5-a74b-eb823e5d1f68

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0010433-7
AREsp 3.147.966 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15039708820248260196 20250000860449 22107902024
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA GUILHERMETI
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA GUILHERMETI
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155584092818098@
2026/0010433-7 - AREsp 3147966 Petição : 2026/0036862-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:42
Código de Controle do Documento: 1D778F9A-C705-447B-9D37-AD5D7D18D4AA